Tribunal: TJMT
Processo: 1004358-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004358-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELIVELTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 055.347.371-90 (EMBARGADO), LEVIMAR DE BRITO ABREU - CPF: 015.209.191-23 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento. O recorrente alegou a existência de omissões e contradições na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios que comprometam a clareza da decisão, não se prestando à reapreciação do mérito da causa.

4. No caso, a parte embargante busca rediscutir a matéria já analisada, configurando mero inconformismo, o que é vedado no âmbito deste recurso.

5. Não foram identificadas omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que autorizassem a oposição dos Embargos de Declaração, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa por recurso protelatório.

Tese de julgamento:
"Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.nº 223369189) opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ELIVELTO SILVA DOS SANTOS.

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão e contradição no referido acordão.

Sustenta a ausência de parâmetro para a execução e inexequibilidade do título.

Ainda, a nulidade,

por ausência de título liquido e exigível, para tanto, alega que foi determinado a devolução do veículo, não consta nada sobre como será a apuração dos valores devidos, se será meros cálculos aritméticos ou simples recalculo do contrato, ou seja, imprescindível que ocorra a liquidação de sentença, a fim de apurar quais são os valores realmente devidos ao apelado, posto que o título executivo não preenche os requisitos de liquidez.

Aduz, não se tratar de condenação em quantia certa, tampouco passou ou foi fixada a forma que deveria ser, diante disso necessário a liquidação de sentença. Sendo, NULO, o cumprimento de sentença.

Alega que a parte contrária, sem liquidar a sentença apresentou cálculos unilaterais (e eivado de vários vícios), ocorrendo portando, NULIDADE no cumprimento de sentença, por faltar os requisitos de intrínsecos, bem como, por não ter o Banco Embargante a oportunidade de impugnar os cálculos, que deveriam ser liquidados em fase de liquidação de sentença, e somente após eventual homologação, tornando-os líquidos, serem exigidos dos em cumprimento de sentença, portanto, o cumprimento nulo, pois, não há título exigível e líquido.

Destaca que e a parte apelada, apresentou valores incorretos, tendo em vista que utilizou o valor do bem conforme a tabela Fipe, mas a r. decisão é clara, é não houve nenhuma determinação.

Diante disso, seja declarado nulo o termo de penhora e as sanções previstas no art. 523, CPC, as quais foram imputadas a casa bancária.

Ainda, quanto a utilização da tabele Fipe na conversão de perdas e danos, alega que, nos casos que demonstrada a impossibilidade de devolução do veículo apreendido a obrigação será convertida em perdas e danos, devendo o credor fiduciário devolver o valor equivalente ao valor do bem no momento da apreensão.

Destaca que a tabela Fipe é apenas um parâmetro de preço que leva em consideração o ano, marca e modelo do veículo.

Que a utilização da tabela FIPE para devolução do valor do bem, é excessivamente superior ao valor de mercado, devido ao estado que o bem se encontrava no momento da apreensão.

Sustenta a necessidade e compensação entre créditos e débitos, destacando o instituto da compensação art. 368 e 369 do CC/2002.

Requer o recebimento do presente Embargos de Declaração, para o fim de reconhecer as omissões e contradições perpetradas no Acórdão proferido, tendo em vista que o cálculo apresentado pelo Embargado, não condiz com os valores determinados no acórdão do Agravo de instrumento, em que claramente o cálculo unilateral apresentado não está de acordo com a decisões proferidas nos autos de origem, por este motivo também requeremos a nulidade do cumprimento de sentença distribuído, pois se faz necessário a fase de liquidação dos valores para que a condenação seja justa.

Sem manifestação a parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.nº 223369189) opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ELIVELTO SILVA DOS SANTOS.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

De igual forma inexiste a omissão suscitada.

Portanto, diverso do que afirma o Embargante foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo.

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024